Tribunal: TJPA
Processo: 0012539-37.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012539-37.2016.8.14.0045

APELANTE: WEMWERSON FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.

direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas. perda superveniente do objeto. recurso prejudicado.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas deferidas em favor de Gabrielly Martins de Jesus, fixadas pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito. O recorrente alegou nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, invocando os arts. 261 e 263 do Código de Processo Penal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal na análise de alegada nulidade processual por ausência de defesa técnica, após o escoamento do prazo de vigência das medidas protetivas.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas expiraram em 04/12/2020, conforme consta dos autos, tornando prejudicado o exame do mérito recursal por perda superveniente do objeto.

4. A ausência de interesse recursal atual impede a apreciação de eventuais nulidades processuais, por inexistência de utilidade prática na reforma da decisão.

5. Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e do TJPA reconhece que, com o esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas, o recurso perde seu objeto.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: 1. A expiração do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas judicialmente acarreta a perda superveniente do objeto recursal, tornando inviável o conhecimento da apelação criminal por ausência de interesse recursal atual. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPP, arts. 261 e 263.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Ap. Crim. 0000380-68.2018.8.16.0164; TJSC, Ap. Crim. 0026020-57.2016.8.24.0023; TJPA, Ap. Cív. 0010406-08.2017.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wemwerson Fernandes
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que, ao julgar o pedido formulado nos autos,
manteve as medidas protetivas anteriormente impostas
, em face de
Gabrielly Martins de Jesus
, com prazo de vigência de 01 (um) ano ou até o término de eventual ação penal, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 11146331).

Em suas
razões recursais
(ID11146332), o apelante requer a
anulação da sentença
alegando a ocorrência de
nulidade absoluta
por
cerceamento de defesa
por ausência de defesa técnica, invocando a violação aos arts. 261 e 263, todos do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 11146333), o Ministério Público pugna pelo
não conhecimento do recurso
, pela ausência de interesse recursal atual, diante da
perda superveniente do objeto
, uma vez que as medidas protetivas
perderam a validade em 04/12/2020.

Nesta Superior instância, o D. Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se manifesta
“pelo NÃO CONHECIMENTO do apelo, tendo em vista a perda superveniente do objeto.”
(Textual) (ID 29361989)

O feito veio retornou ao meu gabinete, concluso, em 21/08/2025.

É o relatório. Sem revisão.

Determino a inclusão do feito em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Adianto que, o presente apelo resta prejudicado, pela perda superveniente do objeto recursal.

Consoante se depreende dos autos, as medidas protetivas foram deferidas em caráter antecipatório e
expiraram em 04/12/2020
. O recorrente, por sua vez,
deixou de apresentar defesa no prazo legal e não constituiu advogado
, circunstância que, embora grave,
não pode ser examinada em juízo recursal se ausente interesse recursal superveniente
.

Observa-se, portanto, que a sentença ora vergastada estipulou o
prazo de 01 (um) ano de vigência das medidas protetivas
e,
considerando o escoamento do referido prazo
, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do objeto.

Portanto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que
a sentença recorrida que manteve as medidas protetivas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da decisão (dias corridos), de modo que atualmente já expirou, em muito, o prazo das restrições impostas pelo Judiciário
.

Assim sendo, verifico que o prazo de imposição das medidas protetivas, fixado na sentença, expirou, importando na
perda superveniente do objeto recursal.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO
- PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO”. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE OS FATOS NARRADOS PELA VÍTIMA.
TRANSCURSO DO LAPSO FIXADO NA SENTENÇA PARA VALIDADE DAS MEDIDAS. PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SC - APR: 00260205720168240023 Capital 0026020-57.2016.8.24.0023, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 09/04/2019, Segunda Câmara Criminal).”

“
APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINOU O PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO À PARTIR DA SENTENÇA DAS MEDIDAS CONCEDIDAS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PERDA DE VALIDADE DAS REFERIDAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (APELAÇÃO Nº 0010406-08.2017.8.14.0006, Relatora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Data da publicação: 16/11/2020)”

Outro não é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em seu primoroso parecer ressaltou que,
verbis
:
“(...) as referidas medidas protetivas perderam sua validade em 04 de dezembro de 2020, em razão do decurso do tempo, caracterizando a perda superveniente do objeto. Dessa forma, ausente interesse recursal atual, não há como se conhecer do pleito defensivo.”

Ante o exposto, julgo o presente recurso
prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025